Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Inexistência de vícios. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que não conheceu o recurso de apelação, por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no julgamento em relação à possibilidade da prorrogação de prazo para a interposição de apelação em decorrência de intermitência do sistema.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no recurso e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pelos recorrentes, não se verificando as alegadas omissão e contradição.
4. A mera oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados (art. 1.025 do CPC), não sendo exigida a menção expressa a cada dispositivo legal supostamente violado.
5. O inconformismo das partes com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.